Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-71.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZA FREIRE DOS REIS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento deste agravo interno poderá implicar na modificação da decisão, intime-se a parte recorrida para se manifestar, caso queira, no prazo legal, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator